Tribunal: TRF3
Processo: 5012774-59.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
234/366)

5012774-59.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES PECUNIÁRIOS. ART. 835, I, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

- Inicialmente, resultam prejudicados os embargos de declaração interpostos contra a decisão singular que examinou o pedido de antecipação da tutela recursal, por força do julgamento deste recurso, vez que as questões apontadas pelo embargante também são objeto deste acórdão. Ademais, não foi apontada nenhuma omissão concreta, apenas rediscussão da matéria.

- De acordo com o art. 835, I, do Código de Processo Civil/2015, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo-se, nessa hipótese, o numerário depositado em estabelecimento bancário sobre o qual se poderá recair a constrição eletrônica (art. 837, CPC/2015).

- Tendo a penhora de valores pecuniários - inclusive os depósitos e aplicações financeiras - pr

Inteiro teor:
234/366)

5012774-59.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES PECUNIÁRIOS. ART. 835, I, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

- Inicialmente, resultam prejudicados os embargos de declaração interpostos contra a decisão singular que examinou o pedido de antecipação da tutela recursal, por força do julgamento deste recurso, vez que as questões apontadas pelo embargante também são objeto deste acórdão. Ademais, não foi apontada nenhuma omissão concreta, apenas rediscussão da matéria.

- De acordo com o art. 835, I, do Código de Processo Civil/2015, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo-se, nessa hipótese, o numerário depositado em estabelecimento bancário sobre o qual se poderá recair a constrição eletrônica (art. 837, CPC/2015).

- Tendo a penhora de valores pecuniários - inclusive os depósitos e aplicações financeiras - preeminência na ordem legal (art. 835, I, CPC/2015, em perfeita consonância com a Lei n. 6.830/1980 - art. 11, I), deve ela ser levada em conta pelo Juízo para adoção da constrição, sem a imposição de outros pressupostos não previstos pela norma.

- O processo de execução há de causar o menor gravame possível, mas isso não pode ser interpretado no sentido de que se torne inócuo. Menor gravame e eficiência são valores a ser ponderados conjuntamente.

- No caso em tela, verifica-se já ter sido realizada a penhora via Bacenjud, ainda que com pouca efetividade. Como alternativa na busca de bens penhoráveis, a agravante pleiteia a emissão de ordem para que as instituições bancárias vinculadas à pessoa jurídica executada tornem indisponíveis quaisquer ativos financeiros que venham a constar nas contas bancárias da empresa.

- O sistema de bloqueio de valores atual é realizado via sistema Bacenjud, centralizado em um único órgão, o Banco Central. Não se admite a outorga deste comando às instituições financeiras, sob pena de levar toda essa sistemática ao descontrole. E considerando-se o volume de processos, não há ressalvas ao entendimento exarado pela r. decisão recorrida no sentido de que tal medida, nos moldes em que requerida, é incompatível com a estrutura do Judiciário.

- Ademais, não há como equiparar a situação dos presentes autos àquela da penhora dos repasses mensais das operadoras de cartão de crédito aos executados. Neste caso, a jurisprudência atual tem entendido que por se tratar de montante decorrente das vendas realizadas pela empresa executada, mas, pagas por seus consumidores com utilização de meio eletrônico disponibilizado pela administradora de cartão, é verba análoga ao faturamento da sociedade. Já na hipótese em tela, pretende-se que a medida requerida equivalha ao Bacenjud, pois se busca conferir ao bloqueio pretendido uma maior abrangência, de forma a incidir sobre verbas de qualquer natureza. O que, como já dito, carece de respaldo legal, além de ser inviável.

- Agravo de instrumento improvido.

- Embargos de declaração prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012774-59.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

AGRAVADO: AVIACAO AGRICOLA OTTOBONI LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012774-59.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

AGRAVADO: AVIACAO AGRICOLA OTTOBONI LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC contra a decisão que indeferiu o pedido para determinar a todas as instituições financeiras a indisponibilidade de ativos financeiros da executada.

Alega a agravante, em síntese, que se trata de medida já praticada em relação ao direito eventual de crédito de executados, sob custódia das operadoras de cartão de crédito. Sustenta, ademais, a possibilidade jurídica da permanência da ordem judicial no tempo, pois tanto o Código de Processo Civil quanto a Lei de Execuções Fiscais permitem a penhora sobre quaisquer direitos do devedor, o que contempla inclusive os direitos eventuais. Por fim, alega que a possibilidade de penhora de direitos eventuais se confirma pela própria configuração jurídica do instituto da responsabilidade patrimonial, em que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nos termos do art. 789, do Código de Processo Civil. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

A agravante opôs embargos de declaração para que conste na decisão que se trata de pleito de ofícios a um número determinado de instituições que se relacionam com a devedora e sócios, que o fundamento está no art. 835/CPC e no art. 11 da LEF, e que há elementos colhidos de informações da Receita Federal de eventuais irregularidades nas transferências dos bens da devedora. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem contrarrazões, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012774-59.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

AGRAVADO: AVIACAO AGRICOLA OTTOBONI LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, resultam prejudicados os embargos de declaração interpostos contra a decisão singular que examinou o pedido de antecipação da tutela recursal, por força do julgamento deste recurso, vez que as questões apontadas pelo embargante também são objeto deste acórdão. Ademais, não foi apontada nenhuma omissão concreta, apenas rediscussão da matéria.

De acordo com o art. 835, I, do Código de Processo Civil/2015, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo-se, nessa hipótese, o numerário depositado em estabelecimento bancário sobre o qual se poderá recair a constrição eletrônica (art. 837, CPC/2015).

Destarte, tendo a penhora de valores pecuniários - inclusive os depósitos e aplicações financeiras - preeminência na ordem legal (art. 835, I, CPC/2015, em perfeita consonância com a Lei n. 6.830/1980 - art. 11, I), deve ela ser levada em conta pelo Juízo para adoção desse item na constrição, sem a imposição de outros pressupostos não previstos pela norma. Havendo manifestação do exequente nesse sentido, a providência ganha maior força, pois esse é o único requisito imposto pelo caput do art. 837, CPC/2015. Praticamente, e com pouquíssimas exceções, pode-se dizer que, havendo tal solicitação por parte do exequente, a penhora on line é irrecusável.

De fato, os meios eletrônicos propiciam eficiência à execução, permitindo prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, de acordo com o princípio constitucional da celeridade (Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII).

Nem se argumente com o princípio da cobrança menos gravosa para o devedor, eis que só se poderia considerá-lo se a execução, até aqui, houvesse logrado um mínimo de eficiência, o que não ocorreu. Realmente, o processo de execução há de causar o menor gravame possível, mas isso não pode ser interpretado no sentido de que se torne inócuo ou indolor, porquanto tal compreensão - equivocada - só serviria de incentivo para a inércia do devedor e para o tumulto processual. Em outras palavras, menor gravame e eficiência são valores a ser ponderados conjuntamente. O primeiro não pode ser aplicado sem consideração para com o segundo.

Trago, a propósito, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. OFERECIMENTO. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ONLINE. BACENJUD. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO EFETIVADO APÓS A LEI No 11.382/06. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE.

1. O crédito relativo ao precatório judiciário é penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria exequente; todavia equivale à penhora de crédito, e não de dinheiro.

2. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal insculpida no art. 11 da Lei no 6.830/80 (matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.090.898/SP, minha relatoria, DJ. 31.8.09). Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor.

3. A Súmula 406/STJ também se aplica às situações de recusa à primeira nomeação.

4. A Primeira Seção deste Tribunal ratificou a necessidade de interpretação sistemática dos artigos 655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a autorizar a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, na busca de outros bens para a garantia da execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/06 (REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 3.12.2010).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1350507/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA ON LINE. EXAURIMENTO NA BUSCA DE OUTROS BENS APÓS A LEI No 11.382/2006. DESNECESSIDADE. REsp 1.112.943-MA. MATÉRIA JULGADA NO SISTEMA DO ART. 543-C DO CPC.

1. Quanto ao vício na intimação, in casu, a executada compareceu aos autos, ''sem alegar a nulidade de citação, sanou e eliminou qualquer nulidade que pudesse estar contida na citação".

2. Assim, "não há como acolher a alegação de existência de vício na intimação da recorrente, porquanto, cuidando-se de nulidade relativa, deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil" (AgRg no AREsp 28.308/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/06/2012).

3. No mais, restou consolidado nesta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.112.943-MA, com base no art. 543-C do CPC, o entendimento no sentido de que, a partir da Lei n. 11.382/06, a penhora on-line por meio do convênio Bacen-Jud não está condicionada ao prévio exaurimento das medidas destinadas à localização de bens penhoráveis.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 226.533/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 22/11/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS DA EXECUTADA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.382/2006.

- A cobrança da dívida ativa é regida pela Lei no 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, observado a regra segundo a qual a penhora deve recair sobre bens suficientes à garantia da execução fiscal.

- Com a modificação dos artigos 655, I, e 655-A do Código de Processo Civil pela Lei n.o 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser equiparados ao dinheiro em espécie e, assim, considerados bens preferenciais na ordem de constrição (art. 11 da Lei n.o 6.830/80). Por essa razão, a penhora on line pelo BACENJUD prescinde do esgotamento das diligências para localização de patrimônio da executada.

- Requerimento da penhora online se deu após a vigência da Lei no 11.382/06, o que justifica a reforma da decisão recorrida.

- Agravo provido.

(TRF-3a Região, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0011171-46.2011.4.03.0000/SP, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, julgado em 13/09/2013, D.E. 30/09/2013)

Por conta da própria dinâmica de execução da penhora on line, se houver recursos no dia em que enviada a ordem de bloqueio então a medida terá êxito, de modo que o sucesso do credor está em grande parte ligado ao momento em que se dá o bloqueio.

Considerando-se que o ordenamento jurídico pátrio não condiciona a execução de nova ordem de bloqueio a nenhuma circunstância, na busca pela eficácia da prestação jurisdicional, diversos tribunais, entre eles o E. STJ, passaram a admitir que o pedido de penhora on line fosse reiterado ou em razão da apresentação de novas provas ou elementos que demonstrem a adequação da medida, ou em razão de decurso de prazo significativo entre uma ordem e outra.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO PEDIDO - POSSIBILIDADE.

1. É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes.

2. Recurso especial provido."

(REsp 1328067/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11/4/2013, DJe 18/4/2013)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.

2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas.

3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de ativos na forma do art.185-A, do CTN.

4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração do bloqueio de ativos, por entender que houve tentativa anterior infrutífera, sendo improvável o êxito da segunda.

5. A simples existência de pedido anterior não é motivo para impedir a reiteração do pedido de constrição de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providência não caracterizar abuso ou excesso.

6. Recurso especial parcialmente provido."

(REsp 1323032/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 7/8/2012, DJe 14/8/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM NOMEIA BENS. PENHORA ON LINE FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Turma, ao julgar o REsp 1.199.967/MG, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011), decidiu pela admissibilidade da reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema BacenJud. No ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do BacenJud, em seu art. 13, § 2o, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo. 2. Recurso especial provido. ..EMEN:

(STJ, 2a Turma, Resp 1273341 Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., DJE 09/12/2011)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Consolidada a jurisprudência no sentido de que, frustrada a pesquisa eletrônica para bloqueio de valores financeiros, cabe o pedido de reiteração desde que devidamente fundamentado.

2. Caso em que consta dos autos que se trata de segundo pedido, diante da frustração havida em tentativa anterior ocorrida em 2007, estando a reiteração fundada no tempo decorrido, desde então, ou seja, mais de três anos, o que torna razoável e legal o deferimento do pedido na tentativa de satisfação da pretensão executória da agravante e de cumprimento da própria efetividade da prestação jurisdicional.

3. A existência de outros bens, mesmo suficientes e livres, não impõe que a garantia seja mantida inalterada conforme o interesse do devedor, com a invocação do princípio da menor onerosidade, em detrimento do princípio da eficácia da execução fiscal e do interesse do credor, não sendo exigida a excepcionalidade para a penhora de tal bem, ou para a respectiva substituição, que tem preferência legal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que, assim, respalda a aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil, ao caso concreto, conforme reiteradamente decide esta Turma.

4. A execução fiscal não pode sujeitar-se à ineficácia e à frustração de seu objetivo, com base no interesse, exclusivamente do devedor, de não sofrer a penhora capaz de satisfazer a pretensão deduzida em Juízo, sendo de relevância observar, neste como em qualquer outro feito, o princípio da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade na medida decretada.

5. Agravo inominado desprovido."

(AI n. 2011.03.00.001951-0, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 13/10/2011, D.E. 25/10/2011)

No caso em tela, verifica-se já ter sido realizada a penhora via Bacenjud, ainda que com pouca efetividade. Como alternativa na busca de bens penhoráveis, a agravante pleiteia a emissão de ordem para que as instituições bancárias vinculadas à pessoa jurídica executada tornem indisponíveis quaisquer ativos financeiros que venham a constar nas contas bancárias da empresa.

Em primeiro lugar, o sistema de bloqueio de valores atual é realizado via sistema Bacenjud, centralizado em um único órgão, o Banco Central. Não se admite a outorga deste comando às instituições financeiras, sob pena de levar toda essa sistemática ao descontrole. E considerando-se o volume de processos, não há ressalvas ao entendimento exarado pela r. decisão recorrida no sentido de que tal medida, nos moldes em que requerida, é incompatível com a estrutura do Judiciário.

Ademais, não há como equiparar a situação dos presentes autos àquela da penhora dos repasses mensais das operadoras de cartão de crédito aos executados. Neste caso, a jurisprudência atual tem entendido que por se tratar de montante decorrente das vendas realizadas pela empresa executada, mas, pagas por seus consumidores com utilização de meio eletrônico disponibilizado pela administradora de cartão, é verba análoga ao faturamento da sociedade. Já na hipótese em tela, pretende-se que a medida requerida equivalha ao Bacenjud, pois se busca conferir ao bloqueio pretendido uma maior abrangência, de forma a incidir sobre verbas de qualquer natureza. O que, como já dito, carece de respaldo legal, além de ser inviável.

Neste sentido, ao menos neste exame sumário de cognição, falta à recorrente a probabilidade do direito essencial à concessão do provimento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, prejudicados os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES PECUNIÁRIOS. ART. 835, I, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

- Inicialmente, resultam prejudicados os embargos de declaração interpostos contra a decisão singular que examinou o pedido de antecipação da tutela recursal, por força do julgamento deste recurso, vez que as questões apontadas pelo embargante também são objeto deste acórdão. Ademais, não foi apontada nenhuma omissão concreta, apenas rediscussão da matéria.

- De acordo com o art. 835, I, do Código de Processo Civil/2015, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo-se, nessa hipótese, o numerário depositado em estabelecimento bancário sobre o qual se poderá recair a constrição eletrônica (art. 837, CPC/2015).

- Tendo a penhora de valores pecuniários - inclusive os depósitos e aplicações financeiras - preeminência na ordem legal (art. 835, I, CPC/2015, em perfeita consonância com a Lei n. 6.830/1980 - art. 11, I), deve ela ser levada em conta pelo Juízo para adoção da constrição, sem a imposição de outros pressupostos não previstos pela norma.

- O processo de execução há de causar o menor gravame possível, mas isso não pode ser interpretado no sentido de que se torne inócuo. Menor gravame e eficiência são valores a ser ponderados conjuntamente.

- No caso em tela, verifica-se já ter sido realizada a penhora via Bacenjud, ainda que com pouca efetividade. Como alternativa na busca de bens penhoráveis, a agravante pleiteia a emissão de ordem para que as instituições bancárias vinculadas à pessoa jurídica executada tornem indisponíveis quaisquer ativos financeiros que venham a constar nas contas bancárias da empresa.

- O sistema de bloqueio de valores atual é realizado via sistema Bacenjud, centralizado em um único órgão, o Banco Central. Não se admite a outorga deste comando às instituições financeiras, sob pena de levar toda essa sistemática ao descontrole. E considerando-se o volume de processos, não há ressalvas ao entendimento exarado pela r. decisão recorrida no sentido de que tal medida, nos moldes em que requerida, é incompatível com a estrutura do Judiciário.

- Ademais, não há como equiparar a situação dos presentes autos àquela da penhora dos repasses mensais das operadoras de cartão de crédito aos executados. Neste caso, a jurisprudência atual tem entendido que por se tratar de montante decorrente das vendas realizadas pela empresa executada, mas, pagas por seus consumidores com utilização de meio eletrônico disponibilizado pela administradora de cartão, é verba análoga ao faturamento da sociedade. Já na hipótese em tela, pretende-se que a medida requerida equivalha ao Bacenjud, pois se busca conferir ao bloqueio pretendido uma maior abrangência, de forma a incidir sobre verbas de qualquer natureza. O que, como já dito, carece de respaldo legal, além de ser inviável.

- Agravo de instrumento improvido.

- Embargos de declaração prejudicados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.